Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-30.2025.8.11.0034
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000213-30.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.287.431-08 (APELANTE), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY MATOS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. D. L. - CPF: 114.863.971-31 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico privilegiado de drogas, desobediência e direção perigosa, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 06 meses e 15 dias de detenção, além do pagamento de 177 dias-multa, em regime aberto, após ser flagrado com 9,58g de pasta base de cocaína dividida em 17 porções.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima é válida; (ii) analisar se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal; (iii) examinar se a desobediência à ordem de parada policial configura crime; e (iv) avaliar se os crimes de desobediência e direção perigosa foram praticados em concurso formal ou material.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal é válida quando a denúncia anônima contém informações detalhadas sobre o suspeito e é corroborada por elementos objetivos, como a fuga empreendida ao avistar a viatura policial, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4. A quantidade de droga apreendida (9,58g de pasta base de cocaína dividida em 17 porções), somada ao contexto da apreensão durante festividade de carnaval e à confissão informal do acusado aos policiais de que comercializava a substância, caracteriza o crime de tráfico de drogas na modalidade "tráfico formiguinha".

5. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica, não sendo afastada pela alegação de preservação da própria liberdade.

6. Os crimes de desobediência e direção perigosa possuem condutas e momentos consumativos diversos, sendo praticados com desígnios autônomos e tutelando bens jurídicos diferentes, o que configura concurso material e não formal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a busca pessoal fundada em denúncia anônima específica quando corroborada por elementos objetivos, como a fuga do suspeito. 2. A apreensão de drogas fracionadas em porções individuais, em contexto de festividade pública, caracteriza o tráfico de drogas na modalidade 'tráfico formiguinha'. 3. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por policiais em atividade ostensiva, configura crime previsto no art. 330 do Código Penal. 4. Os crimes de desobediência e direção perigosa, quando praticados em contexto de fuga policial, configuram concurso material e não formal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUSTAVO ALVES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que
nos autos da ação penal nº 1000213-30.2025.8.11.0034, o condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 330 do Código Penal (desobediência) e art. 309 da Lei nº 9.503/97 (direção perigosa), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, em regime aberto.

Segundo a denúncia, no dia 03 de março de 2025, por volta das 00h50, na Avenida Pedro Celestina, bairro Novo, município de Dom Aquino, o acusado, agindo em concurso com o adolescente Andrey Gomes de Lima, desobedeceu à ordem legal dos policiais militares que estavam em serviço. Na mesma ocasião, o denunciado trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína em forma de pasta base e tinha em depósito outras 16 (dezesseis) porções da mesma substância, pesando no total 9,58g, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Além disso, conduzia uma motocicleta sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa, e absolvendo-o da imputação de corrupção de menor.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa, argumentando que a abordagem foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem prévia investigação. No mérito, requer: a) a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte para consumo pessoal); b) a absolvição por atipicidade da conduta em relação ao crime de desobediência; c) subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos previstos no art. 330 do Código Penal e art. 309 da Lei nº 9.503/97; e d) a isenção do pagamento de eventuais custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (id. 332358858)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO – Preliminar de nulidade da busca pessoal – Inviabilidade – Flagrante configurado – Fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem – Exercício regular da atividade policial – Pela rejeição da preliminar – Mérito – Pedido de desclassificação para uso de drogas [art. 28 da Lei 11.343/2006] – Inatendível – Materialidade e autoria delitiva demonstradas – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Pedido de absolvição por atipicidade da conduta do delito de desobediência – Impertinência – Atuação dos policiais no exercício de atividade ostensiva para prevenção e repressão de crime – Fuga após ordem de parada – Pleito pelo reconhecimento do concurso formal entre os delitos previstos no art. 330 do CP e art. 309 da Lei n. 9.503/97 – Inviabilidade – Isenção de custas processuais – Gratuidade – Alegação de hipossuficiência – Ausência de interesse recursal – Sentença que concedeu a isenção – Parecer é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso não comporta provimento.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal, alegando que a abordagem policial foi motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem prévia investigação, o que violaria direitos fundamentais do acusado.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a abordagem policial não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em um conjunto de elementos que configuraram fundada suspeita para a atuação dos agentes de segurança pública.

O Boletim de Ocorrência nº 2025.65946 registra que a guarnição policial recebeu denúncia anônima com informações detalhadas sobre um indivíduo conhecido pelo vulgo "Gardenal", que estaria praticando tráfico de drogas na região central do município, durante evento de carnaval. A denúncia descrevia com precisão o suspeito, indicando que ele estaria em uma motocicleta Honda Bros 160cc, de cor vermelha e placa QBU-5173, trajando shorts pretos e uma camisa do Barcelona com o número 9, escrito "Lewandowski".

O
policial militar Márcio Delmondes da Rocha
, em seu depoimento judicial, confirmou essas informações:

"A guarnição recebeu uma denúncia anônima, a qual indicava que havia um indivíduo que estava presente em uma festa e nesse ato estaria traficando drogas, isso porque, o suspeito estaria saindo e retornando ao local da festa inúmeras vezes, e fazendo a entrega de drogas no local, além disso, informou que o suspeito trajava uma camiseta de time de futebol. Ao aproximar do local, identificou um indivíduo que detinha as mesmas características da denúncia, sendo que este estaria pilotando uma motocicleta juntamente com outro integrante na garupa, momento que, ao verificar a presença da viatura, empregou velocidade na motocicleta e nesse ato teria rampeado quebra-molas e atravessado meio fio."

Além da denúncia anônima com descrição precisa, a abordagem foi justificada pela atitude suspeita do acusado que, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade, pulando quebra-molas e canteiros, transitando na contramão de direção e praticando direção perigosa.

A magistrada de primeiro grau, ao analisar a questão, fundamentou adequadamente sua decisão:

"Denota-se que a denúncia anônima foi elemento que, somada à identificação do agente como responsável pelo 'delivery' de entorpecentes e à atitude suspeita de fuga, constituiu em justa causa para a abordagem pessoal. Portanto, havia fundada suspeita e, deste modo, justa causa necessária para a busca pessoal."

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(STF, RHC n. 229.514 AGR/PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado em 23/10/2023).

No caso em análise, a denúncia anônima detalhada, somada à identificação visual do suspeito com as características descritas e, principalmente, à fuga empreendida ao avistar a viatura policial, configuram fundada suspeita que justifica a abordagem policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal.

2. DO MÉRITO

2.1. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte para consumo pessoal), alegando que não há provas suficientes da prática de traficância.

O pedido não merece acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência nº 2025.65946, pelo Termo de Apreensão das 17 (dezessete) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e pelo Laudo Pericial Criminal que atestou tratar-se de 9,58g de cocaína.

A autoria, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pelas circunstâncias da apreensão.

O
policial militar Márcio Delmondes da Rocha
relatou em juízo que:

"No dia dos fatos, a guarnição da polícia militar recebeu informações com descrição do denunciado GUSTAVO dando conta da venda de entorpecentes. Informou que visualizaram GUSTAVO que estava na moto na companhia de outra pessoa e assim que GUSTAVO visualizou a viatura da polícia militar, empreendeu fuga em 'carreira, pulando quebra-mola, atravessando canteiro'. Afirmou que, por fim, o agente perdeu o controle da moto e houve êxito na abordagem dos dois indivíduos sendo que GUSTAVO assumiu a propriedade do entorpecente. Relatou que GUSTAVO lhe disse que havia adquirido o entorpecente e que estava revendendo na festa pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais)."

Ainda segundo o depoimento do policial, o acusado levou a guarnição até uma residência abandonada onde foram encontradas mais substâncias entorpecentes.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente a prática dos fatos, admitindo que portava pasta-base, embora tenha alegado que seria para consumo próprio:

"No dia dos fatos, empreendeu fuga após visualizar a Polícia Militar pois estava 'sem a CNH' e portando pasta-base para consumo próprio. Afirmou que os entorpecentes encontrados na residência possuíam finalidade de consumo próprio."

A
quantidade de droga apreendida (9,58g de pasta base de cocaína, dividida em 17 porções), embora não seja expressiva
, deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso. Conforme destacado na sentença, o acusado estava utilizando as festividades do carnaval para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade conhecida como "tráfico formiguinha":

"Consoante depoimento prestado pelo agente de segurança pública, o agente estava indo e vindo da festa com finalidade de comércio dos entorpecentes. Inobstante tenha sido encontrado com única porção, observa-se que o agente indicou a existência de outras 15 (quinze) porções que, somadas, totalizam a quantia de 9,58g de pasta base de cocaína. Tal modalidade de comércio de entorpecentes se adequa naquele usualmente denominada como 'tráfico formiguinha'."

O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em análise, a forma de acondicionamento da droga (dividida em 17 porções), a confissão informal do acusado aos policiais de que estava comercializando a substância por R$ 30,00 cada porção, o contexto da apreensão (durante festividade de carnaval) e a conduta de esconder parte da droga em local diverso são circunstâncias que, analisadas em conjunto, indicam a finalidade de tráfico.

Ademais, conforme o Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT, "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06".

Sobre o tema:

“[...]A palavra dos policiais que participaram da diligência é firme, coerente e colhe respaldo em outros elementos dos autos, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório quando ausentes indícios de má-fé ou contradições relevantes.
[...] (N.U 1016520-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“[...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
O Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.
O cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.
O Enunciado Orientativo nº. 3 do TJMT, dispõe: “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.
O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
(N.U 0031559-70.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Portanto, não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

A defesa pleiteia a absolvição do acusado pelo crime de desobediência, sob o argumento de que a conduta seria atípica, pois o acusado apenas buscava manter seu
status libertatis
.

O pedido não merece acolhimento.

O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, consiste em "desobedecer a ordem legal de funcionário público". No caso em análise, restou comprovado que o acusado desobedeceu à ordem de parada emanada pelos policiais militares, empreendendo fuga em alta velocidade.

O policial militar Márcio Delmondes da Rocha afirmou em juízo que:

"GUSTAVO empreendeu fuga após receber a ordem de parada dos agentes de segurança pública."

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático, firmou orientação no sentido de que
"a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro"

(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 09/03/2022).

A magistrada de primeiro grau, ao analisar a questão, fundamentou adequadamente sua decisão:

"Compreende-se que o exercício do direito constitucional ao silêncio, o direito constitucional de não-autoincriminação e inclusive o direito constitucional de liberdade de ir e vir não autoriza a adoção de condutas tipificadas penalmente pelo ordenamento jurídico com violação à bens jurídicos relevantes."

A alegação de que o acusado apenas buscava preservar sua liberdade não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a autoridade da ordem legal, não se admitindo justificativa para seu descumprimento.

Conforme destacado na sentença,
"evidenciando-se o contexto de fuga prolongada e nítido desrespeito ao sinal de parada da guarnição da polícia militar, deve ser mantida a condenação pelo cometimento do crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal)".

Portanto, não há que se falar em absolvição pelo crime de desobediência.

2.3. DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de desobediência (art. 330 do CP) e direção perigosa (art. 309 da Lei nº 9.503/97).

O pedido não merece acolhimento.

O concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, ocorre
"quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não".
No caso em análise, os crimes de desobediência e direção perigosa possuem condutas e momentos consumativos diversos.

A magistrada de primeiro grau, ao analisar a questão, fundamentou adequadamente sua decisão:

"Evidencia-se que a desobediência ocorre com o desrespeito à ordem de parada dos policiais e, no caso dos autos, foi consumada com a fuga do agente. Ao seu turno, a direção perigosa ocorreu pela condução temerária do veículo conjugada à ausência de habilitação. Descreveram os agentes de segurança pública que, ao avistar a viatura da polícia militar, 'o suspeito aumentou a velocidade, pulou quebra molas e canteiros, transitando na contramão de direção e praticando direção perigosa na tentativa de fugir da abordagem' (id n. 189117030). Tal conduta, de nenhum modo, pode ser considerada como desdobramento ou como conduta inerente da desobediência."

Portanto, o agente que desobedece a uma ordem de parada e, em seguida, prática manobras perigosas, responde pelos dois crimes em
concurso material
, ou seja, as penas são somadas cumulativamente (art. 69 do Código Penal), e não exasperadas (art. 70 do Código Penal).

Assim, não há que se falar em concurso formal entre os crimes de desobediência e direção perigosa, devendo ser mantido o concurso material reconhecido na sentença.

2.4. DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa pleiteia a isenção do pagamento de eventuais custas processuais.

O pedido não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já concedeu a benesse pleiteada:

"DEIXO de condenar o acusado ao pagamento das taxas e custas processuais."

Portanto, não há que se falar em isenção de custas processuais, pois tal benefício já foi concedido na sentença recorrida.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026